Tribunal: STJ
Processo: 0102298-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991050 - SP (2025/0102298-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA CAETHANO DA SILVA BARBOSA - SP333743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES.
FALTA
GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. No caso, o agravante descumpriu as condições da
saída temporária, não tendo retornado à unidade
prisional na data prevista, razão pela qual foi
reconhecida a prática da falta grave, em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 94628080-999b-489e-88f8-00d418b5fc7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 991050 - SP (2025/0102298-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA CAETHANO DA SILVA BARBOSA - SP333743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES.
FALTA
GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. No caso, o agravante descumpriu as condições da
saída temporária, não tendo retornado à unidade
prisional na data prevista, razão pela qual foi
reconhecida a prática da falta grave, em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de MATHEUS
HENRIQUE RODRIGUES contra decisão monocrática que denegou o habeas
corpus.
Consta nos autos que o Juízo das Execuções Penais homologou
como grave a falta disciplinar praticada em
pelo agravante,
23/9/2024
determinando a regressão para o regime fechado, declarando a perda de 1
/3 dos dias eventualmente remidos e fixando o marco inicial para novos pedidos
de progressão de regime.
Em agravo em execução, o Tribunal de origem manteve a decisão.
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

Em suas razões, o agravante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal, pois a punição imposta seria desmedida e
desproporcional, uma vez que retornou espontaneamente ao estabelecimento
prisional apenas 2 dias após a data limite estabelecida.
Busca a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para
que seja absolvido ou seja desclassificada a falta disciplinar.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, a defesa busca a reconsideração da decisão
agravada, com a absolvição ou a desclassificação da falta disciplinar.
A decisão que denegou o
foi assim fundamentada (fls.
habeas corpus
54-57):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no
ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de
verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
O agravante confessou a conduta e alegou que não
retornou na data prevista pois estava cuidando de seu pai,
que possui diversas enfermidades (fls. 24/25).
Os fatos foram integralmente confirmados pela prova oral,
especificamente
pelas
declarações
dos
agentes
penitenciários Vinícius Gabriel da Fonte Diniz e Luiz
Claudio de Campos Sales, que confirmaram que o
sentenciado foi beneficiado com a saída temporária e não
retornou no dia
(fls. 14/17).
23/09/2024
[...]
O
r.

hostilizado,
assim,
apresenta-se
decisum
irrepreensível ao homologar o procedimento administrativo,
reconhecendo a prática de falta grave por parte do ora
agravante, não se sustentando o pleito de desclassificação
(fls. 10-12).
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

Segundo entendimento firmado nessa Corte, o descumprimento
das condições da saída temporária, assim como a ausência de
retorno à unidade prisional após o seu término, constituem falta
grave.
Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, a decisão
agravada deve ser mantida.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
quando assim manejado.
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.
No caso, o agravante descumpriu as condições da saída temporária,
não tendo retornado à unidade prisional na data prevista, razão pela qual foi
reconhecida a prática da falta grave, o que está em conformidade com a
jurisprudência do STJ. Confiram-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DE
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante já decidiu esta Corte, as condições impostas para
a concessão da saída temporária configuram ordens recebidas
pelo apenado, de forma que seu descumprimento evidencia a
prática da conduta prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos
da LEP.
2. O agravante, por duas vezes, deixou de observar as
condições da saída temporária ao violar a zona de
monitoramento e, a teor do art. 118, I, da LEP, a execução da
pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com
a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar falta grave.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 680.452/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
30/11/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA . DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO DA ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA
GRAVE.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o
Apenado ter deixado de cumprir regras para saída temporária
(violação ao perímetro datada de
), homologou a falta
31/12/2021
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

grave, regrediu o regime imposto para o fechado e declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para
caracterizar a conduta como falta grave (nos termos artigo 50,
VI, combinado com artigos 39, II e V, ambos da Lei de Execução
Penal) não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o
Reeducando quando da saída temporária deve observar as
condições e limites estabelecidos. Precedentes.
3. "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de
desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna
com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no
caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta
sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, DJe de
).
7/3/2014
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.768/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
.)
29/6/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero
descumprimento das condições impostas à saída temporária até
porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo
que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza
sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando
sua conduta à da evasão.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às
consequências do reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução
penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias
remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de
benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a
comutação de pena e o indulto). Precedentes.
5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os
consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade,
deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional
mais gravoso.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
27/2/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero
descumprimento das condições impostas à saída temporária até
porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo
que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza
sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando
sua conduta à da evasão.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às
consequências do reconhecimento de falta disciplinar de
natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução
penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias
remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de
benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a
comutação de pena e o indulto). Precedentes.
5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os
consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade,
deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional
mais gravoso.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
27/2/2023
Além disso, como bem ressaltado na decisão agravada, para modificar
a decisão de origem e acolher eventuais teses absolutórias ou
desclassificatórias, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o
que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n.
839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, relator Ministro
26/9/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC n. 780.022/SP,
30/6/2023
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC
21/8/2023
812.438/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023
; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan
22/6/2023
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator
16/8/2023
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no
19/4/2023
HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe de
.
16/2/2023
Ante o exposto, não tendo sido apresentados novos fundamentos
aptos a reformar a decisão agravada,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

É como voto.
Documento eletrônico VDA47899295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:47
Código de Controle do Documento: aa13e65e-a64c-4fae-82d9-d804fb816cf7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 991.050 / SP
Número Registro: 2025/0102298-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00130305720248260521 130305720248260521 70008694920178260032
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDA CAETHANO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADA
: FERNANDA CAETHANO DA SILVA BARBOSA - SP333743
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA CAETHANO DA SILVA BARBOSA - SP333743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48142634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 96712912-2d18-4312-8888-b5183d06045a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 96712912-2d18-4312-8888-b5183d06045a